Tribunal: TJES
Processo: 5012104-66.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012104-66.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS SUJEITAS A ALAGAMENTO. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DO STF. INTERESSE LOCAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.188/2025, de iniciativa da Câmara Municipal de Vila Velha, que determina a instalação de placas de sinalização informativa em vias públicas sujeitas a inundação e alagamento, sob a alegação de vício de iniciativa e violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal nº 7.188/2025, ao impor a instalação de sinalização informativa e atribuir à Defesa Civil a identificação das áreas de risco, invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo ou se configura legítimo exercício da competência legislativa sobre temas de interesse local e proteção social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo possui caráter excepcional e interpretação restritiva, prevalecendo a regra geral da iniciativa parlamentar para proteger o princípio democrático e a função típica do Legislativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 917 da Repercussão Geral, estabeleceu que não usurpa a competência privativa do Executivo a lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da estrutura organizacional, da atribuição de órgãos ou do regime jurídico de servidores.

5. A norma impugnada institui política de proteção social e segurança viária que não altera a estrutura administrativa da Prefeitura, uma vez que a Defesa Civil já possui a atribuição institucional de monitorar áreas de risco e prevenir desastres.

6. O diploma legal versa sobre assunto de interesse local, amparado pelo inciso I do art. 30 da CF/88 e pelo inciso I do art. 28 da Constituição do Estado do Espírito Santo, visando concretizar os princípios da publicidade e o direito fundamental à informação.

7. A preservação da discricionariedade do Executivo resta garantida pelo art. 3º da lei, que reserva ao Prefeito a regulamentação quanto à forma e aos meios de execução das medidas.

8. A ausência de relevância na fundamentação jurídica (
fumus boni iuris
) impede a concessão da medida cautelar, mantendo-se a presunção de constitucionalidade do ato normativo durante o trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de medida cautelar indeferido.

Tese de julgamento
:

1. Não padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa a lei municipal, de origem parlamentar, que determina a instalação de placas de sinalização em áreas de risco de alagamento.

2. A criação de despesa via transversa não caracteriza, por si só, invasão da competência privativa do Chefe do Executivo, desde que não haja reestruturação de órgãos ou alteração do regime de servidores.

3. Matérias que envolvem segurança viária e transparência administrativa em âmbito municipal qualificam-se como interesse local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º, art. 30, inciso I, art. 37, caput, art. 61, caput e § 1º; CEES, art. 28, inciso I, art. 109, inciso I, alínea e, art. 112, inciso VII; Lei Federal nº 9.868/99, art. 10; Regimento Interno TJES, art. 169, alínea b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917); STF, ADI nº 5.430/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.05.2023; TJES, Direta de Inconstitucionalidade nº 5019766-18.2024.8.08.0000, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 28.08.2025.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5012104-66.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
em face da integralidade da Lei Municipal nº 7.188/2025, do Município de Vila Velha e cuja tramitação se dera perante a
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
.

O autor (id. nº 15165589) questiona que a lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, na medida em que cria obrigações ao Chefe do Poder Executivo e aos órgãos públicos municipais, interferindo na organização administrativa.

Afirma, ainda, que a referida norma invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo ao criar obrigações e interferir diretamente na gestão da coisa pública, utilizando-se da estrutura de órgãos e agentes públicos municipais.

Assevera que a imposição de tais deveres funcionais pelo Poder Legislativo, equivalendo na prática a verdadeiros atos de administração, viola frontalmente o Princípio da Separação dos Poderes.

Além disso, sustenta que a legislação em comento viola o princípio da supremacia do interesse público, haja vista que a Câmara Municipal, a pretexto de legislar, edita norma de efeitos concretos, daí porque pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão imediata da eficácia dos dispositivos impugnados.

Oportunizada a manifestação da Câmara Municipal de Vila Velha, esta se pronunciou no sentido de que seja negado o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada (id. nº 18277193).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos com parecer no sentido de que seja indeferido o pedido cautelar (id. nº 18373964).

Muito bem. Segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Além do mais, segundo estatui o Regimento Interno deste Eg. TJES, em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse mesmo rumo, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

A presente controvérsia cinge-se à análise de pedido de medida cautelar destinado a suspender a eficácia da Lei Municipal nº 7.188/2025, do Município de Vila Velha, sob a alegação de vício de inconstitucionalidade formal.

Para que se proceda a uma escorreita análise do caso, a fim de verificar a presença de tais requisitos, impõe-se a observação do que preceitua a legislação impugnada, a qual estabelece, em sua integralidade, o seguinte:

Art. 1º Em todas as vias públicas do município de Vila Velha sujeitas a inundação e alagamento deverão ser instaladas placas de sinalização informativa alertando sobre os riscos que os usuários estarão expostos em caso de chuva intensa.

Art. 2º Caberá à Defesa Civil Municipal a informação das vias cuja instalação das placas de sinalização de que trata o art. 1º se faz necessária.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Dito isso, saliento que o art. 61, § 1º, da CF/88 estabelece um rol de matérias cuja iniciativa legislativa é privativa do Presidente da República, regra esta que é aplicável, por simetria, aos Governadores e Prefeitos.

Desse modo, se um parlamentar apresentar um projeto de lei que disponha sobre qualquer dessas matérias reservadas, o ato normativo resultante sofrerá de inconstitucionalidade formal (nomodinâmica), dada a existência de um vício de iniciativa (formal subjetiva) que ataca diretamente a validade do processo de criação da norma.

Contudo, entendo ser imperioso rememorar que, segundo reiteradas decisões do Excelso Supremo Tribunal Federal, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo é excepcional, sendo a regra geral do sistema constitucional pátrio a possibilidade de propositura de projeto de lei por qualquer membro do parlamento, conforme assevera o art. 61,
caput
, da Carta Magna.

Essa excepcionalidade da restrição visa a proteger o princípio democrático e a função típica do Poder Legislativo. Por exemplo, a Suprema Corte já sedimentou que a reserva legal deve ser interpretada de forma restritiva, prestigiando a atuação legislativa comum, conforme restou decidido no julgamento da ADI nº 5.430/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 19/05/2023.

No caso em exame, a norma impugnada foi editada com o objetivo de proteger a integridade física e o patrimônio dos cidadãos, determinando a instalação de sinalização informativa que alerte sobre os riscos inerentes a vias públicas sujeitas a inundações em dias de chuva intensa. Com o intuito de viabilizar essa política pública de forma técnica, o art. 2º estipulou que caberá à Defesa Civil Municipal a mera identificação e informação das vias que necessitam de tal sinalização.

Além disso, a fim de não invadir a esfera gerencial da Administração Municipal, o art. 3º expressamente resguardou que a forma e os meios para a execução e instalação efetiva dessas placas se submeterão à regulamentação do próprio Chefe do Poder Executivo, respeitando a conveniência administrativa.

A propósito, nesse cenário de análise preliminar, revela-se fundamental destacar que o STF, ao examinar legislação sobre tema correlato, editou o Tema 917 da Repercussão Geral. No julgamento paradigma (ARE 878.911 RG/RJ), a
ratio decidendi
tratava de uma lei de iniciativa parlamentar do Município do Rio de Janeiro que determinou a instalação de câmeras de monitoramento em escolas públicas e em suas adjacências, cujo questionamento baseava-se exatamente em suposto vício de iniciativa por criação de despesas e imposição de deveres.

A Suprema Corte pacificou a questão fixando a seguinte tese:
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal)
.

Dessa forma, tendo como norte a orientação vinculante do STF, possível ver, por ora, que a determinação legal impugnada neste feito guarda estreitos pontos de contato com o julgamento do Tema 917, vez que em ambas as situações (câmeras nas escolas fluminenses e placas em áreas de alagamento capixabas), o Poder Legislativo instituiu uma política de proteção social que demanda uma prestação positiva do Estado.

Logo, ainda que a execução da lei culmine, por vias transversas, na criação ou no incremento de despesas públicas, com a confecção e fixação das placas, isso, por si só, não conduz à inconstitucionalidade da lei municipal.

Da mesma maneira, saliento que tal medida não implica em alteração da estrutura organizacional da Prefeitura de Vila Velha, não inova na atribuição de órgãos do Executivo, tampouco interfere no regime jurídico de seus servidores públicos. Digo isso, pois a Defesa Civil Municipal já possui, por sua própria natureza e legislação de regência, a atribuição institucional de monitorar e atuar na prevenção de desastres naturais e áreas de risco, muitas das vezes ocasionados por chuvas intensas.

Portanto, o ato legislativo apenas orienta a atuação rotineira já existente para o fornecimento de uma informação técnica específica, sem redesenhar carreiras, criar cargos ou reestruturar secretarias, o que reforça, numa análise inicial, o afastamento da alegação de inconstitucionalidade por usurpação de competência privativa.

De mais a mais, nem mesmo há que se falar em vício por inconstitucionalidade formal orgânica, que ocorreria pela emanação de ato normativo por ente federativo incompetente. Tratando-se de sinalização de vias urbanas dentro dos limites geográficos da cidade, está-se diante de típico assunto de interesse local, cuja competência legislativa pertence aos municípios, por expressa autorização do art. 30, I, da CF/88 e do art. 28, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

É certo que essa autonomia legislativa, autêntico pilar do federalismo cooperativo, permite ao ente municipal regular as matérias que lhe são peculiares e mais próximas da realidade de seus munícipes.

Apesar disso, essa autonomia não possui caráter absoluto, uma vez que deve ser exercida em estrita consonância com a ordem constitucional vigente e, notadamente, com a complexa repartição de competências estabelecida pela Carta Republicana, cujos princípios estruturantes são de observância obrigatória por todos os entes federados, de modo que, desde que respeitados esses limites, a atuação local é legítima e salutar.

Por isso, ao tratar de assunto de interesse eminentemente local, a segurança viária da população em episódios de alagamentos recorrentes na topografia de Vila Velha, a disciplina instituída pela lei municipal não ofende o princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88).

Pelo contrário, atende de forma direta ao princípio constitucional da publicidade da administração e instrumentaliza o direito fundamental à informação. Afinal, ao sinalizar os perigos de inundações, o Poder Público permite que os cidadãos alterem suas rotas, protejam seus bens e resguardem suas próprias vidas, prevenindo tragédias e diminuindo danos, o que só reforça a inexistência da alegada inconstitucionalidade.

Além disso, corrobora essa conclusão o fato de que, em data recente, este Eg. Tribunal de Justiça enfrentou questão jurídica deveras similar à ora analisada, ao avaliar lei municipal que exigia a instalação de placa informativa em obras públicas paralisadas, momento em que este Sodalício reconheceu a plena constitucionalidade da norma de iniciativa parlamentar, valendo-se dos seguintes fundamentos:

[...] 1. A reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CF/1988, art. 61, § 1º, II) deve ser interpretada restritivamente. Conforme jurisprudência do STF (Tema 917), não usurpa a competência privativa do Executivo a lei que, embora crie despesa, não trate da estrutura ou atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores. 2. A lei impugnada não versa sobre estrutura administrativa, atribuições de órgãos ou regime de servidores, limitando-se a determinar medida de transparência e publicidade (CF/1988, art. 37, caput), matéria inserida na competência legislativa municipal sobre assuntos de interesse local (CF/1988, art. 30, I). 3. A norma não impõe diretamente a criação de despesa pública sem previsão, atribuindo a responsabilidade pela instalação da placa ao órgão ou empresa responsável pela obra (Art. 2º, § 1º). [...] (Direta de Inconstitucionalidade nº 5019766-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 28/08/2025).

Diante desse cenário, ausente a fumaça do bom direito indispensável ao deferimento da tutela de urgência e em consonância com a jurisprudência pátria e com os pareceres coligidos aos autos, entendo que a legislação impugnada deve manter a sua eficácia e presunção de constitucionalidade durante o trâmite processual.

Por tais fundamentos,
INDEFIRO
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos da Lei Municipal nº 7.188/2025, do Município de Vila Velha, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste Eg. Tribunal Pleno,
notifique-se
o Município de Vila Velha e a Câmara Municipal de Vila Velha para que prestem as informações relativas ao mérito, caso entendam pertinente.

Após,
remetam-se
à douta Procuradoria de Justiça.

Por fim,
venham-me
os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de INDEFERIR o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que fiquem plenamente preservados os efeitos da Lei Municipal nº 7.188/2025, do Município de Vila Velha, até o julgamento final da presente ação.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para indeferir a medida cautelar.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.